Tribunal: STF
Processo: ARE 835679
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. IMUNIDADE. ART. 184, § 5º, CF. ABRANGÊNCIA. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL NÃO ANALISADA EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRO PROCESSO. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. CONFIGURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTÁBIL IRREGULAR. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.